Tribunal: STF
Processo: HC 238251
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Gustavo Alves Pinto Teixeira e outros, em favor de Cláudio Valente Viana, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, que negou provimento ao HC 730.440/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de CLÁUDIO VALENTE VIANA contra acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no HC n.º 0046236-44.2019.8.19.0000, assim ementado:



    [...]



    Em razões, alega que o paciente está submetido a um processo criminal lastreado exclusivamente em prova ilícita, porque colhida mediante usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    Explica que a ação penal é decorrente de busca domiciliar conduzida na residência do paciente, então detentor de prerrogativa de função, nos autos do Inquérito Policial n.º 202- 00042/2014, que se convencionou denominar "Operação Ícaro". 



    Sustenta que os agentes policiais direcionaram o procedimento contra o paciente por supostos crimes funcionais praticados na Municipalidade onde era Prefeito, realizando busca e apreensão no imóvel de sua propriedade, no qual residia com seu filho - real alvo das investigações - e sua esposa. 



    Afirma que toda essa ilegalidade deu ensejo à apreensão de armas de fogo, acessórios e munições em cômodo de uso exclusivo do paciente, mediante deliberada extrapolação dos limites do mandado judicial, com a arrecadação de bens titularizados por autoridade com foro privilegiado. 



    Argumenta, assim, que o paciente fora alvo de investigações ilegais e sub-reptícias, cuja fase ostensiva fora deflagrada por juízo incompetente, em usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    Refere que o Inquérito Policial n.º 202-00042/2014 é fruto de desmembramento de procedimento instaurado para apurar o homicídio do jornalista Pedro Palma - IPL n.º 096- 00184/2014 -, que havia recebido ameaças em razão da publicação de matérias jornalísticas que versavam sobre as supostas ilicitudes ocorridas no âmbito da Prefeitura de Miguel Pereira-RJ. 



    Explica que o avançar do inquérito policial n.º 096-00184/2014 revelou a existência de indícios de crimes cometidos, em tese, contra a Administração Pública de Miguel Pereira-RJ, que teriam sido praticados por particulares e por funcionários públicos municipais, dentre os quais o paciente, então Prefeito da Cidade. Diante disso, foi instaurado o IP n.º 202- 00042/2014, sob a roupagem de apurar supostas irregularidades da Administração Pública de Miguel Pereira-RJ. 



    Afirma que o nome do paciente é citado várias vezes nos diálogos interceptados, havendo declaração de testemunha atribuindo-lhe os crimes de corrupção ativa e passiva e suspeitas de que seria um dos mandantes do homicídio do jornalista Pedro Palma, situação demonstrativa da ciência, desde o início das investigações, de que autoridade detentora de prerrogativa de foro poderia ter concorrido para os ilícitos. No entanto, a autoridade policial optou por manter o procedimento sob sua presidência, numa tentativa de mascarar a pessoa física do paciente. 



    Aduz que não há que se falar que os incumbidos da persecução penal desconheceriam que o imóvel sito à Rua Rui Barbosa de Oliveira, nº 57, apto. 601, Volta Redonda/RJ, pertenceria ao Paciente, então Prefeito de Miguel Pereira-RJ; da mesma forma que está divorciada da realidade a afirmação de que o Paciente não era investigado, direta ou indiretamente, no inquérito policial nº 202-0042/2014. Afirma ter havido extrapolação dos limites do mandado judicial. 



    Alega que "não cabe tentar sanar a nulidade ora apontada com base na teoria do encontro fortuito de provas, diante da consciente e deliberada admissão de risco factual e palpável de apreensão de elementos de convicção relacionados ao Paciente, então Prefeito de MIGUEL PEREIRA, por ordem emanada por juízo absolutamente incompetente" (e-STJ, fl. 27). 



    Requer: [...] seja declarada a NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA DOMICILIAR no imóvel sito à Rua Rui Barbosa de Oliveira, n.º 57, Bairro Aterrado, Volta Redonda/RJ, porquanto promovida em USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com o consequente reconhecimento da ILICITUDE DE TODAS AS EVIDÊNCIAS APREENDIDAS, as quais, pleiteia-se sejam restituídas a quem de direito. SUBSIDIARIAMENTE, caso assim não se entenda, o que não creem os impetrantes, REQUER-SE SEJA DECLARADA A NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EXECUTADA NO QUARTO/CLOSET DO ORA PACIENTE, uma vez que tal ordem emanou de juízo, à época, manifestamente incompetente para tanto, além de exceder os estreitos limites do mandado judicial respectivo, com o consequente reconhecimento da ilicitude de todas as evidências apreendidas no referido cômodo, as quais, pugna-se, sejam restituídas a quem de direito. Por fim, roga-se SEJA A DEFESA CIENTIFICADA – via telefone, telegrama, correio eletrônico, ou seja, da forma mais célere e menos dispendiosa possível – DA DATA EM QUE O FEITO SERÁ LEVADO EM MESA, para que possa apresentar memoriais aos Eminentes Julgadores, bem como realizar sustentação oral das razões pelas quais a presente ordem de habeas corpus deve ser concedida. (e-STJ, fl. 34) (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 19.5.2022. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou.



    O acórdão transitou em julgado em 2.2.2023.



    Neste writ, impetrado em 27.2.2024, o impetrante requer “seja deferida MEDIDA LIMINAR para suspender o curso da ação penal n.º 0004824- 03.2017.8.19.0066, considerando que há audiência aprazada para o próximo dia 4 de março de 2024, oportunidade em que será realizado o interrogatório do Paciente (periculum in mora). No mérito, requer seja declarada a NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA DOMICILIAR no imóvel sito à Rua Rui Barbosa de Oliveira, n.º 57, Bairro Aterrado, Volta Redonda/RJ, porquanto promovida em USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com o consequente reconhecimento da ILICITUDE DE TODAS AS EVIDÊNCIAS APREENDIDAS, as quais, pleiteia-se, sejam restituídas a quem de direito. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER-SE SEJA DECLARADA A NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EXECUTADA NO QUARTO/CLOSET DO ORA PACIENTE, uma vez que tal ordem emanou de juízo, à época, manifestamente incompetente para tanto, além de exceder os estreitos limites do mandado judicial respectivo, com o consequente reconhecimento da ilicitude de todas as evidências apreendidas no referido cômodo, as quais, pugna-se, sejam restituídas a quem de direito.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito. Mutatis mutandis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante que somente percebeu alegada nulidade por suposta falta de acesso aos autos de ação cautelar, suscitada apenas no recurso especial. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. Impropriedade. 3. Pedido subsidiário igualmente formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 4. Agravo desprovido. (AgR no RHC 208.516, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011).



    E mais: o impetrante vem a esta Corte requerer urgência para apreciar um habeas corpus que impugna um acórdão que transitou em julgado há mais de um ano, pleito manifestamente temerário.



    Sobre o mérito, já apreciei tese parecida no HC 150.838, impetrado em favor do mesmo paciente, nos seguintes termos:



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que o inquérito policial somente pode ser instaurado por portaria contra autoridade com prerrogativa de foro após autorização judicial, não se aplicando o art. 5º do CPP:



    “10. A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, "b" c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. (Pleno, PET 3.825-QO/MT, rel. p/ o acórdão min. Gilmar Mendes).



    De igual forma, a jurisprudência do STF afirma a ilicitude das provas colhidas por inquérito policial supervisionado por juízo incompetente:



    “PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF INCLUSIVE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. DENÚNCIA REJEITADA. I – Os elementos probatórios destinados a embasar a denúncia foram confeccionados sob a égide de autoridades desprovidas de competência constitucional para tanto. II - Ausência de indícios ou provas que, produzidas antes da posse do acusado como Deputado Federal, eventualmente pudessem apontar para a sua participação nos crimes descritos na inicial acusatória. III - A competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte. VI - A usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte. V - Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função. VI – Denúncia rejeitada. INQ 2.842, relator min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 2.5.2013”.



    No entanto, o precedente cuidava de interceptações telefônicas determinadas por juiz de primeira instância que, por via reflexa, produziram, de forma sistemática, prova contra autoridade com prerrogativa de foro. 



    Salvo casos em que haja fundadas razões para crer que a produção de provas teve como finalidade afastar, por via transversa, a supervisão judicial da investigação, não há sentido em exigir a repetição da produção da prova. 



    No caso concreto, a autoridade judiciária de primeiro grau, no âmbito de investigação promovida pelo Ministério Público, determinou a busca e apreensão na casa do paciente, prefeito de Miguel Pereira/RJ, o que teria violado a competência do Tribunal de Justiça.



    Ocorre que o Juízo de primeiro grau informou que o alvo da medida invasiva foi o filho do paciente, “ressaltando-se que não há comprovação cabal de que o Prefeito utilize tal residência com habitualidade e, por outro lado, o alvo da busca sim.” (eDOC 29, p. 3)



    Na espécie, os autos foram remetidos ao TJRJ tão logo surgiram indícios da prática de infração penal. A falta da adequada supervisão do inquérito pela Corte competente não desconstitui atos de investigação que não dependem de intervenção judicial.



    Mais a mais, o paciente não ocupa mais o cargo de Prefeito, o que retira do TJ/RJ, nos termos da novel jurisprudência desta Corte, a competência para julgar fatos havidos durante o exercício do mandato.



    Desse modo, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente